Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMUNICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
1 – Responsabilidade civil. Obrigação de fazer. Danos material e moral. Não demonstrada. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem do indivíduo (CF, arts. 1o, inc. III, e 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A obrigação de indenizar se assenta na demonstração de ato ilícito, de dano e de nexo causal (art. 186 e 927 do Código Civil). Todavia, não constitui ato ilícito aquele praticado em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, inciso I do Código Civil). No presente caso, a comunicação da medida protetiva contra o autor aos cerimoniais de Brasília, embora possua conteúdo de descrédito da sua reputação perante a opinião dos seus contratantes e clientes, se limitou a noticiar aos parceiros comerciais os termos da decisão, justamente para assegurar o cumprimento da ordem de manter a distância mínima de 300 metros entre as partes, considerando que ambos atuam no mesmo mercado de trabalho. O conteúdo da mensagem é puramente narrativo, reproduzindo tão somente medida judicial deferida em processo que não estava sob segredo de justiça, a fim de minimizar os desdobramentos e evitar situação de constrangimento à ré e aos clientes. Não se trata de fatos inverídicos para difamar o autor a todos os produtores da cidade. Ademais, o autor não comprovou que as lives sobre violência doméstica promovidas pela ré em sua rede social tenham citado seu nome ou o caso específico. Não houve, portanto, abuso no exercício do direito de liberdade de expressão, o que afasta o dever de indenização por dano moral ou condenação na obrigação de fazer para retirada das referidas lives das redes sociais ou divulgação de retratação. Quanto ao alegado dano material, ainda que os áudios revelem vinculação da rescisão do contrato pelo cliente aos acontecimentos objeto da medida protetiva, no presente caso a ré agiu no exercício regular do direito, de modo que não praticou ato ilícito. Não há culpa pelo prejuízo decorrente da quebra de contrato.
2 – Litigância de má-fé. A conduta do autor de manejar ação contra a ré configura apenas regular exercício do direito que entendia possuir, sem incidir em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ausência de demonstração do fato que enseje a litigância de má-fé.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
gp